Tribunal: TJMT
Processo: 1006854-78.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1006854-78.2021.8.11.0000
PACIENTE: VALMIR SANTOS SILVA
IMPETRANTE: FABIO ARRUDA DOS SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Fábio Arruda dos Santos em favor de Valmir Santos Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 25 de julho de 2020, cuja custódia foi convertida em preventiva, em razão da suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).
Registra, o impetrante, que o exame de corpo de delito na suposta vítima apontou a ausência de qualquer vestígio de violência, assim como os indícios de materialidade e autoria consistiram num reconhecimento pessoal frágil.
Assevera, outrossim, que não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art.312 do Código de Processo Penal, uma vez que o paciente é primário, tem residência fixa, trabalho lícito e constituiu advogado, o que facilita sua intimação para cumprir os atos processuais sem a necessidade de que esteja recluso, isso sem contar que ele é pessoa com a saúde gravemente debilitada em função da diabetes e de uma ferida no pé que não cura há vários meses.
Salienta, também, que a família da suposta vítima mudou de endereço sem deixar notícias, de sorte que não há a menor chance de o paciente coagir testemunhas, quando nem o próprio Ministério Público logrou êxito em localizá-las. Por esses motivos, aliados ao decurso de grande lapso temporal desde a prisão em flagrante e ao bom comportamento do acusado, exclui a necessidade da medida extrema, sendo suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares, preconizadas no art.319 do Código de Processo Penal.
Aduz, ademais, que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que se encontra recolhido desde a data dos fatos e tem ocorrido empecilhos ao curso normal do processo por motivos alheios à defesa, tendo em vista que os pais da suposta vítima estão em local incerto e não sabido, o que motivou o adiamento da audiência de instrução e julgamento para o mês de junho, quase um ano após os fatos, sem que haja, até o momento, qualquer informação sobre o paradeiro das testemunhas de acusação.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer o relaxamento da prisão ou a revogação da prisão provisória do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório.
Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque, não obstante com o advento do processo eletrônico, em regra, não haja mais necessidade da juntada de todas as peças necessárias ao julgamento do writ, o processo em primeira instância tramita em segredo de justiça e o impetrante deixou de jungir os documentos necessários à aferição do propalado constrangimento ilegal, impossibilitando, neste momento, a análise das alegações contidas na inicial.
Por outro viés, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em especial da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva e daquelas que porventura indeferiram sua revogação, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de abril de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator